Tribunal: STF
Processo: Rcl 61734
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Amadeus Brasil Ltda. alega ter o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo descumprido, no processo n. 0081900-36.2008.5.02.0004, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Sustenta que o órgão reclamado, quando optou por dar andamento ao processo, mesmo havendo determinação de suspensão, desrespeitou a decisão deste Supremo.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Na origem, postulado pedido de suspensão da reclamação trabalhista, fundado na determinação de sobrestamento proferida nos autos do RE 1.387.795, o Juízo reclamado assim se manifestou:



    [...]



    Mesmo que fosse diferente, reputo que não é caso de sobrestamento do feito em virtude da repercussão geral decorrente do Tema 1232, já que a inclusão da embargante nos presentes autos, como já dito, encontra-se acolhido pelo manto da coisa julgada. 



    Nesse sentido, sua inclusão no polo passivo transitou em julgado junto aos Embargos de Terceiro 0000733-50.2015.5.02.0004 (vide #id:9e3a337e #id:43dd68b). 



    Ademais, a decisão do STF ressalta que a suspensão é para"execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida". Ante o trânsito em julgado da matéria, não há mais controvérsia no presente processo quanto tema grupo econômico.



     Segundo o Juízo reclamado, a decisão de inclusão da reclamante no polo passivo da execução, proferida em embargos de terceiro, já transitou em julgado. 



    Essa circunstância atrai a incidência do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e do enunciado n. 734 da Súmula do Supremo, com o seguinte teor:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente